Tribunal: TJDFT
Processo: 0763969-88.2024.8.07.0016
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-04
Data de publicação: 2026-03-17

Ementa:
DIREITO CIVIL. DIREITO DE FAMÍLIA. APELAÇÕES CÍVEIS. AÇÃO DE ALIMENTOS. GUARDA COMPARTILHADA. LAR DE REFERÊNCIA DO GENITOR. DEVER DE AMBOS OS GENITORES. BINÔMIO NECESSIDADE-POSSIBILIDADE. CRITÉRIOS DE RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. SENTENÇA MANTIDA.
1. Nos termos do art. 1.694 do CC, os alimentos devem se conformar com as necessidades dos alimentandos e dos recursos financeiros do alimentante.
2. Deve ser obedecida a regra de que os alimentos devem ser prestados visando manter modo compatível com a condição social do alimentando, além do parâmetro entre a necessidade do alimentando e a possibilidade do alimentante, inserta no § 2o do artigo 1.694 do Código Civil.
3. Os alimentos resultantes do dever de os pais sustentarem os filhos devem ser fornecidos na proporção dos recursos de cada um.
4. No caso em concreto, o percentual dos alimentos deve ser mantido, pois atende parcialmente às necessidades do menor, que possui despesas presumíveis e inerentes a tal faixa etária, como saúde, educação, lazer, vestuário etc.
5. Deve ser mantida a sentença que fixou os alimentos em patamar razoável e condizente com os rendimentos da alimentante.
6. Apelações não providas. Unânime.